Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DOCUMENTOS ASSINADOS PELO CONSUMIDOR. CARTÃO UTILIZADO COM FREQUÊNCIA PARA COMPRAS E SAQUE. CONTRADIÇÃO NA ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA. FRAUDE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo as razões de recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré. 2.1. A incidência das normas consumeristas, por si só, não afasta o ônus do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A partir das fortes contradições na argumentação vertida pelo apelante, aliadas aos documentos com confirmação de autenticidade apresentados pelo apelado, é possível concluir que a contratação foi devidamente realizada, bem como que o cartão disponibilizado ao contratante fora frequentemente utilizado para compras e saque, não havendo que se falar em fraude.
4. Os documentos acostados aos autos denotam que o autor tinha conhecimento da contratação e respectivos descontos em seu benefício previdenciário por, pelo menos, 7 (sete) anos. Outrossim, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, a princípio, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação.
5. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a restituição de qualquer valor, na forma simples ou em dobro, bem como a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Parâmetros de fixação dos honorários sucumbenciais modificados ex officio e majorados. Suspensão da exigibilidade ressalvada.